Tribunal: TJDFT
Processo: 0026842-26.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0026842-26.2015.8.07.0000 RECORRENTE: ISRAEL AGUIAR DE SA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DO STF. 1. Descabe a expedição de requisitório complementar, a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso do que foi estabelecido na decisão exequenda, com fundamento na imutabilidade da coisa julgada, visto que a questão já foi decidida em acórdão transitado em julgado, e da preclusão, uma vez que, apresentados os cálculos houve a concordância da parte agravante. 2. Nos termos do RE 730.462/SP (Tema 733 do STF, de repercussão geral), “declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC.” 3. Agravo interno conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, § 1o, 502, 503, 505, inciso I, 507, 924, inciso II, e 927, inciso I, alegando, em suma, a imediata aplicabilidade do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE e na ADI 5348, ainda que exista decisão anterior preclusa, no tocante à utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, independentemente do ajuizamento de ação rescisória. Assevera que juros e correção monetária são questão de ordem pública, e que eventuais erros de cálculo nesses aspectos devem ser corrigidos até o trânsito em julgado da decisão que extingue a execução, acrescentando que, por se tratar de relação jurídica de trato continuado, resta excepcionada a preclusão pro judicato. Verbera que deve ser observada a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade emanadas do STF. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta afronta ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal, sustentando que deve ser respeitada a eficácia vinculante das decisões tomadas no RE 870.947/SE e na ADI 5348, no sentido de que seja superada a coisa julgada/preclusão ante a inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR), alegando, ainda, que a correção monetária com incidência do aludido índice não cumpre a função de manter íntegro o patrimônio, contrariando, assim, o direito constitucional de propriedade. O recorrido, em sede de contrarrazões, pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 322, § 1o, 502, 503, 505, inciso I, 507, 924, inciso II, e 927, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior, ressalvada minha posição acerca do tema. No tocante ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1317982/ES (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso (Tema 810 da repercussão geral), de modo que o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Importante consignar que a Corte Suprema tem entendido que, embora o julgado mencione somente os juros moratórios, a ratio decidendi que culminou na tese, se vier a ser firmada no precedente, incluirá a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confiram-se: RE 1.351.558 e ARE 1.322.628-AGr, Relator Min. Alexandre de Moraes, RE 1.364.919, Relatora Min. Rosa Weber, RE 1.366.607, Relatora Min. Cármen Lúcia, e ARE 1.330.289-aGr, Relator Min. Ricardo Lewandowski. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e DETERMINO o sobrestamento do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029